Tribunal: TJDFT
Processo: 0728136-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Mega Paper Livraria e Papelaria Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de execução fiscal que é manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pelo agravado - Distrito Federal -, acolhendo parcialmente a pretensão que formulara, em sede de objeção de pré-executividade, declarara a prescrição do débito relativo à CDA no 5-0109981863 e determinara o prosseguimento do executivo em relação às CDA’s no 5-0100908438 e 5-0109981871. Segundo o provimento guerreado, as CDA’s foram constituídas em janeiro/2000, maio/2001 e julho/2002 e, assim, considerando que a execução fora distribuída na data de novembro/2005, consumara-se a prescrição da pretensão executiva apenas no tocante ao débito retratado na CDA no 5-0109981863, pois, em relação aos débitos retratados nas CDA’s no 5-0100908437 e 5-0109981871, a pretensão executiva fora ajuizada antes do término do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, não tendo havido retardamento no trânsito procedimental por atos imputáveis ao fisco. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do executivo fiscal, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afirmada a prescrição intercorrente da pretensão executiva também em relação ao débito retratado nas CDA’s no 5-0100908438 e 5-0109981871. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o agravado ajuizara em seu desfavor e de outros litisconsortes execução fiscal objetivando a cobrança da quantia de R$109.644,29 (cento e nove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a título de Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços – ICMS. Asseverara que as CDA’s no 5-0100908438 e 5-0109981871, que também aparelham o executivo, foram definitivamente constituídas em maio/2001 e julho/2002, respectivamente. Mencionara que a execução fora distribuída na data de 04.11.2005 e ordenada a citação em 26.01.2006. Pontuara que, após o despacho citatório, o executivo ficara sem qualquer movimentação processual até dezembro de 2010. Observara que, posteriormente, fora determinada a suspensão da execução com lastro na Portaria no 90/2010 do TJDFT até a data de 16.06.2011. Registrara que, superado o prazo de suspensão processual, o ente público não postulara a prática de qualquer ato, de modo que o executivo permanecera paralisado pelo período de 16.06.2011 a 09.02.2018, quando fora determinada a digitalização dos autos. Destacara que, nesse contexto, a execução fiscal ficara totalmente paralisada por 7 (sete) anos consecutivos. Salientara que na data da citação há muito já havia se consumado o prazo prescricional da pretensão executiva, estando prescrito o crédito fiscal, devendo a execução ser extinta. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Mega Paper Livraria e Papelaria Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de execução fiscal que é manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pelo agravado - Distrito Federal -, acolhendo parcialmente a pretensão que formulara, em sede de objeção de pré-executividade, declarara a prescrição do débito relativo à CDA no 5-0109981863 e determinara o prosseguimento do executivo em relação às CDA’s no 5-0100908438 e 5-0109981871. Segundo o provimento guerreado, as CDA’s foram constituídas em janeiro/2000, maio/2001 e julho/2002 e, assim, considerando que a execução fora distribuída na data de novembro/2005, consumara-se a prescrição da pretensão executiva apenas no tocante ao débito retratado na CDA no 5-0109981863, pois, em relação aos débitos retratados nas CDA’s no 5-0100908437 e 5-0109981871, a pretensão executiva fora ajuizada antes do término do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, não tendo havido retardamento no trânsito procedimental por atos imputáveis ao fisco. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do executivo fiscal, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afirmada a prescrição intercorrente da pretensão executiva também em relação ao débito retratado nas CDA’s no 5-0100908438 e 5-0109981871. Consoante emerge do alinhado, as questões controvertidas originalmente resolvidas e devolvidas a reexame, fazendo o objeto deste agravo, cingem-se à aferição do implemento, ou não, da prestação executória aviada pelo agravado em desfavor da agravante e de outros litisconsortes também em relação aos débitos retratados nas CDA’s no 5-0100908438 e 5-0109981871, arguição formulada no ambiente de objeção de pré-executividade e refutada pelo decisório arrostado. Aludida resolução fora alinhada sob o fundamento de que, entre a data da constituição definitiva do débito (maio/2001 e julho/2002) e a data do ajuizamento da execução (04.11.2005), não decorrera o prazo de 5 (cinco) anos previsto no artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional nem houvera omissão do fisco no impulso do executivo, tornando inviável o reconhecimento da prescrição. Alinhadas essas premissas, a resolução do inconformismo não encerra dificuldade. Do cotejo dos autos da execução subjacente afere-se que a pretensão aviada pelo agravado está aparelhada por certidões de dívidas ativas que positivam a existência de débitos tributários de ICMS. Na hipótese, as CDA’s no 5-0100908438 e 5-0109981871 foram constituídas, respectivamente, em 09.05.2001 e 01.07.2002[1], enquanto a execução fora ajuizada na data de 04.11.2005, ou seja, de forma tempestiva, antes do implemento do quinquênio legal. Ajuizado o executivo, o despacho determinando a citação dos executados fora lançado em 26.01.2006[2]. Após o ajuizamento, o executivo ficara postergado por largo espaço de tempo, tendo em conta que a secretaria do Juízo somente expedira o mandado de citação em 03.11.2020, encaminhado via AR[3]. A tentativa de citação dos executados restara frustrada e, intimado a fornecer novos endereços, o Distrito Federal não atendera ao chamamento, de modo que, em 01.02.2021, fora proferida decisão determinando a suspensão do executivo pelo prazo de 1 (um) ano na forma prevista pelo artigo 40, §2o da Lei no 6.830/80[4]. Pouco depois, em 06.04.2021, a Fazenda Pública fornecera novos endereços para a ultimação de novas diligências destinadas à citação dos executados[5]. Um dos executados, Antônio Benício de Melo Neto, fora citado[6] no dia 25.06.2021, tendo o agravado postulado a concessão do prazo de 90 (noventa) dias para localizar o endereço dos demais litisconsortes passivos[7], o que fora deferido pelo juízo. O ente público, observando o interregno temporal, apresentara novos endereços[8] e, em 03.01.2022, fora citada[9] a executada Renata Villanova, que, outrossim, é a representante legal da agravante, Mega Paper Livraria e Papelaria Ltda. Assinale-se, que, conquanto não tenha sido formalizada a citação da pessoa jurídica individualizada, a exceção de pré-executividade[10] fora aviada em nome da sociedade empresária, devendo ser reputado, na hipótese, seu comparecimento espontâneo aos autos do executivo na data de 08.07.2022 como a data em que houvera sua citação. Alinhadas essas considerações fáticas, considerando que o executivo que é promovido em desfavor da agravante fora ajuizado no dia 4 de novembro de 2005, à época já encontrava-se em plena vigência a Lei Complementar no 118, de 09 de fevereiro de 2005, que, ditando nova redação ao inciso I do parágrafo único do artigo 174 do Código Tributário Nacional, municiara o despacho do Juiz que ordena a citação com o poder de interromper a prescrição, consoante se afere da atual redação imprimida a esse dispositivo, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (...)” Da inferência de que, aviado o executivo após a inovação legislativa, que agregara ao despacho que determina a citação o poder de interromper a prescrição, resulta que o prazo prescricional, na espécie, efetivamente não se aperfeiçoara. É que, em tendo a decisão que determinara a consumação do ato citatório sido prolatada no dia 26.01.2006, o havido ensejara, assim, a interrupção da prescrição na forma do legalmente emoldurado. Considerando a regra albergada no artigo 240, §1o, do estatuto processual, aplicável à espécie, conforme determinado pelo art. 1o da Lei 6.830/80, não restara configurada a prescrição, diante da apreensão de que o marco interruptivo retroage à data da propositura da ação. Consoante pontuado, ajuizada a execução, fora interrompida a prescrição pelo prazo assinalado, iniciando-se novo prazo prescricional, desta vez intercorrente, para que o ente fazendário adotasse as medidas cabíveis no sentido de satisfazer o crédito tributário. Consoante assinalado, considerando a data da constituição do crédito tributário, à época do ajuizamento do executivo não havia se aperfeiçoado o prazo prescricional, que, demais disso, restara interrompido com o despacho determinando a citação da parte executada. A demora na citação, a seu turno, não é imputável ao fisco, conforme defendido pela agravante como forma de safar-se do débito que inadimplira. Consoante reportando, o executivo não tivera qualquer movimento por mais de 14 (quatorze) anos, pois, a despeito de determinada a citação dos executados em 01.2006, o respectivo mandado citatório somente fora expedido pela serventia do juízo em 11.2020. Nesse sentido, apura-se que, entre a data em que fora interrompida a prescrição (26.01.2006) e a data em que ocorrera o comparecimento espontâneo do derradeiro litisconsorte passivo executado (08.07.2022), transcorrera prazo superior a 5 (cinco) anos, sem que houvesse, nesse interregno, o aperfeiçoamento do ato citatório de todos os executados. Contudo, o retardamento no trânsito processual, conforme assinalado, não é imputável à Fazenda Pública. Ainda não aperfeiçoada a prescrição no momento do ajuizamento da execução, fora recebida. Estando o despacho de recebimento municiado com o poder de interromper a prescrição por ter sido prolatado posteriormente à alteração legislativa que o guarnecera com esse atributo, não se afigura possível o reconhecimento da prescrição, conquanto tenha o executivo permanecido sem qualquer movimentação no período de 26.01.2006 a 03.11.2020. Aviado e recebido o executivo fiscal antes do implemento do prazo prescricional, o ato citatório não fora consumado por questões alheias ao agravado, que não contribuíra para a omissão havida na consumação do ato, que deve ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário. Em tendo a Fazenda Pública acionado o aparato judicial antes do implemento do prazo prescricional, denotando que saíra da inércia e manifestara interesse em exercitar o direito em curso de prescrição, a delonga havida na expedição e consumação do ato citatório em razão, frise-se, da notória sobrecarga de trabalho afeta ao Juízo a quo, obsta a fluição do prazo prescricional. Aduzida a pretensão antes do implemento do prazo prescricional, a demora havida na consumação da citação em razão da sobrecarga de processos sob a jurisdição do Juízo a quo não pode ser debitada à inércia da Fazenda Pública e legitimar o reconhecimento do implemento da prescrição em razão de não ter se consumado o ato apto a interromper o fluxo do prazo prescricional. Ao contrário, em tendo saído da inércia e exercitado o direito que lhe assistia antes do implemento do prazo prescricional, elidindo a gênese da prescrição, que é justamente prevenir que o inerte seja beneficiado com sua leniência e retarde a estabilização das relações sociais e obrigacionais, a prescrição não fluíra por ter decorrido o implemento do prazo prescricional da demora havida no funcionamento do instrumental judicial. Com efeito, aviada a execução fiscal antes do implemento do prazo prescricional, o retardamento havido na consumação da citação de forma a ensejar a interrupção do prazo prescricional não pode ser interpretado em desfavor nem debitado à Fazenda Pública e, em contrapartida, em benefício do devedor. O fato deve ser assimilado como intercorrência inerente ao funcionamento do aparato jurisdicional e ser reputado impróprio e inapto para legitimar o reconhecimento da prescrição por não ter derivado da inércia da credora. A devedora inadimplente, em suma, não pode ser beneficiada pelo havido, porquanto o retardamento no trânsito processual não derivara da inércia do credor. Essas assertivas, além de soarem óbvias, encontram ressonância no entendimento há muito estratificado pela jurisprudência, inclusive pela Corte Superior de Justiça, que, inclusive, já estratificara seu posicionamento acerca da questão em enunciado sumular, cujo conteúdo é o seguinte: “Súmula 106 – Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” O mesmo entendimento é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça, conforme testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - DEMORA IMPUTÁVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE. - "Proposta a ação no prazo previsto na norma legal, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou de decadência". (Súmula no 106/STJ).” (TJDF, 5a Turma Cível, Apelação Cível no 20010110119817 APC DF, Reg. Int. Proces. 282297, relator Desembargador Dácio Vieira, data da decisão: 29/11/2006, publicada no Diário da Justiça de 04/10/2007, pág. 120) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - CHEQUES - AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 59 DA LEI 7.357/85 - DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA - REMESSA DOS AUTOS À OUTRA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DOS TÍTULOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. 01.Ajuizada a ação de execução, dentro do prazo previsto no art. 59 da Lei 7.357/85, não pode a parte ser prejudicada pela inocorrência da citação ocorrida entre a decisão que declina de competência e a remessa dos autos ao juízo competente. 02."Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência". (STJ- Súmula 106) 03.Recurso provido. Unânime.” (TJDF, 5a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20080020115441 AGI DF, Reg. Int. Proces. 326660, relator Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, data da decisão: 08/10/2008, publicada no Diário da Justiça de 30/10/2008, pág. 101) “EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PREVALÊNCIA DO CTN SOBRE A LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. HIERARQUIA DAS NORMAS. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. DESPACHO CITATÓRIO POSTERIOR À LEI COMPLEMENTAR 118/2005. DEMORA NA CITAÇÃO DA EXECUTADA. SÚMULA 106 DO STJ. APLICAÇÃO. A prescrição tributária é matéria normatizada por Lei complementar, de acordo com o art. 146, III, "b", da Constituição Federal. Assim, qualquer outra norma que verse sobre prescrição tributária só poderia alterar o CTN se possuísse a natureza de Lei complementar, o que não é o caso da Lei no 6.830/80. Dessa forma, em respeito ao princípio da hierarquia das normas, não há como se pretender aplicar lei ordinária contrária a Lei complementar, devendo esta última prevalecer sobre a primeira. Prescrição reconhecida. A responsabilidade pelo longo tempo despendido com a tramitação do feito, sem que fosse efetivada a citação, não pode ser atribuída à recorrente, assim, nos termos da Súmula 106 do STJ, não se justifica seja decretada a prescrição, eis que a demora no trâmite processual, in casu, é decorrente do próprio mecanismo judiciário." (TJDF, 2a Turma Cível, Apelação Cível no 20020110573206 APC DF, Reg. Int. Proces. 335811, relatora Desembargadora Carmelita Brasil, data da decisão: 10/12/2008, publicada no Diário da Justiça de 17/12/2008, pág. 28) “CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA. 1. Não se cogita de prescrição do crédito tributário, quando ajuizada a execução dentro do qüinqüênio posterior à data da constituição definitiva do crédito, aliado ao fato de que a demora do ato citatório adveio de motivos inerentes ao mecanismo da justiça, que não podem prejudicar a parte (aplicação do verbete no 106 da Súmula do e. STJ) 2. Recurso conhecido e desprovido.” (TJDF, 2a Turma Cível, Apelação Cível no 20080150085025 APC DF, Reg. Int. Proces. 338771, relator Desembargador J.J. Costa Carvalho, data da decisão: 26/11/2008, publicada no Diário da Justiça de 26/01/2009, pág. 104) “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL INICIADA ANTES DO ADVENTO DA LEI No 11.051/04. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. Após o advento da Lei n o 11.051, de 30 de dezembro de 2004, a qual introduziu o § 4o no artigo 40 da Lei no 6.830/80, passou-se a admitir a declaração de ofício da prescrição intercorrente, após prévia oitiva da Fazenda Pública. Contudo, em atenção ao princípio "tempus regit actum", a aplicação da citada lei ocorrerá somente nas execuções fiscais iniciadas após sua publicação, o que não ocorreu no presente caso, ao qual se aplica a antiga redação do § 5o do art. 219 do CPC que veda o reconhecimento de ofício da prescrição quando a causa versar sobre direitos patrimoniais. A jurisprudência firmou o entendimento de que a demora na citação por inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica a declaração da prescrição do crédito tributário. Súmula 106 do STJ.” (TJDF, 1a Turma Cível, Apelação Cível no 20000110958099 APC DF, Reg. Int. Proces. 341386, relator Desembargador Natanael Caetano, data da decisão: 04/02/2009, publicada no Diário da Justiça de 16/02/2009, pág. 68) Assinale-se, a título meramente ilustrativo que, realizada a citação de um dos três executados, o agravado promovera o regular andamento do executivo, tendo em vista que apresentara novos endereços para a citação dos demais litisconsortes passivos[11], formulara impugnação[12] à exceção de pré-executividade manejada pela primeira agravante e postulara a realização de pesquisa ao sistema Sisbajud[13]. Nesse passo, compulsando os autos, não há como se concluir que o agravado tenha deixado de atender às determinações judiciais que lhe foram endereçadas ou permitido que a execução ficasse paralisada por sua exclusiva inércia, já que deve ser considerado com maior preponderância o longo período de tempo derivado de fatos alheios à sua vontade, pois a secretaria do juízo deixara de expedir o AR de citação dos executados. Assim sendo, ressoa inexorável que não restara caracterizada sua inércia de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente. Como é cediço, a prescrição, diante da sua origem e destinação, tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção caso não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189). A prescrição intercorrente, outrossim, apenas se configura quando, interrompido o prazo prescricional pelo advento da citação válida aperfeiçoada antes do seu implemento, o executivo fica paralisado por período apto a ensejar o implemento do interstício fixado em razão da desídia do credor, que consubstancia pressuposto para sua decretação. É o que se apreende da jurisprudência já consolidada no âmbito da egrégia Corte Superior de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARQUIVAMENTO POR MAIS DE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. 1. Segundo a orientação jurisprudencial predominante no Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente pressupõe diligência que o credor, pessoalmente intimado, deve cumprir, mas não cumpre no prazo prescricional. Hipótese em que, por não ter havido a intimação, não se verificou a prescrição. Precedentes citados: EDcl no Ag 1.135.876/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 19.10.2009; REsp 34.035/PR, 3a Turma, Rel. Min. Nilson Naves, DJ 31.10.1994; REsp 5.910/SC, 3a Turma, Rel. Min. Nilson Naves, DJ 17.12.1990. 2. Recurso especial provido” (REsp 960.279/SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 14/02/2011); “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROPÓSITO NITIDAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO. DESÍDIA DO EXEQÜENTE NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. IMPROVIMENTO. MULTA. ART. 557, § 2o, DO CPC. I. "Não se reconhece a prescrição intercorrente na hipótese em que a paralização do feito se deu, principalmente, por falhas do Poder Judiciário e não por culpa do exequente." (AgRg no REsp n. 772.615/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, 3a Turma, unânime, DJe 30/11/2009) II. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, improvido este com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 557, § 2o , do CPC, ficando a interposição de novos recursos sujeita ao prévio recolhimento da penalidade imposta.” (AgRg no Ag 1260518/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 06/09/2010); "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "pressupõe a prescrição diligência que o credor, pessoalmente intimado, deve cumprir, mas não cumpre no prazo prescricional". No caso, o credor não foi intimado para quaisquer atos do processo. 2. Diante da postura adotada pelo devedor, dificultando o andamento da execução, não se pode atribuir ao credor a responsabilidade pela paralisação do feito. Diligências do exequente, por iniciativa própria, que afastam a alegação de sua negligência e inércia. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (EDcl no Ag 1135876/SP, 6a turma, Relator Ministro Og Fernandes, DJe 19/10/2009); “PROCESSUAL CIVIL. BNCC. EXTINÇÃO. SUCESSÃO DA UNIÃO. ADMINISTRAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL S/A. LEI 8.029/90 E E DECRETO No 1.260/94. PLANO COLLOR. VALORES RETIDOS.INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 172 E 175, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E DO ART. 219, DO CPC. SEGUNDA DEMANDA, AJUIZADA CONTRA A UNIÃO, ANTES DE CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA PRIMEIRA AÇÃO CONTRA O BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO. DECRETO N.o 20.910/32. [omissis] 9. A doutrina sob esse enfoque preconiza que: "423. Reinício da fluência do prazo prescricional. Detido o curso do prazo prescricional pela citação, ele não recomeça a fluir logo em seguida, como ocorre nos demais casos de interrupção da prescrição. A citação é uma causa interruptiva diferenciada: segundo o art. 202, par., do Código Civil, a prescrição interrompida por ela só se reinicia depois do último ato do processo para interromper - ou seja, a prescrição se interrompe no momento indicado pelo art. 219 do Código de Processo Civil e seu curso permanece impedido de fluir durante toda a litispendência (sendo extraordinários os casos de prescrição intercorrente, que só se configuram quando a longa paralização do processo é fruto exclusivo da desídia do demandante). Tendo fim a litispendência pela extinção do processo, o prazo recomeça - e, como é natural às interrupções de prazo, quando a contagem volta a ser feita desconsidera-se o tempo passado antes da interrupção e começa-se novamente do zero (o dia em que o processo se considerar extinto será o dies a quo no novo prazo prescricional. Obviamente, se o processo terminar com a plena satisfação do direito alegado pelo credor - contrato anulado pela sentença, execução consumada, bem recebido etc. - nenhum prazo se reinicia, simplesmente porque o direito está extinto e nenhuma ação ainda resta pro exercer em relação a ele."(Cândido Rangel Dinamarco, in "Instituições de Direito Processual Civil", volume II, 3a Edição, 2002, Malheiros, p. 89). [omissis] 11. Recurso especial desprovido” (REsp 934.736/RS, 1a Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 01/12/2008). Esta egrégia Casa de Justiça também sufraga o mesmo entendimento, consoante testificam os seguintes arestos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A prescrição intercorrente somente se configura na hipótese de o processo executivo permanecer paralisado por longo período em razão da desídia da parte exequente. 2. No caso em exame, considerando que a parte exequente sempre diligenciou no sentido de localizar bens passíveis de penhora, não há que se falar em prescrição intercorrente da pretensão executiva. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (AGI 20110020084411, 3a Turma Cível, Relatora Desembargadora Nídia Corrêa Lima, DJ 20/09/2011, pág. 169); “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA OU NEGLIGÊNCIA DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. 1 - Não ocorre a prescrição intercorrente quando o exeqüente impulsiona o processo, ainda que com pedidos de suspensão. 2 - Deu-se provimento ao apelo do exeqüente para afastar a prescrição intercorrente, cassar a r. sentença e determinar o prosseguimento da execução” (APC 20110110113858, 2a Turma Cível Relator Desembargador Sérgio Rocha, DJ 08/09/2011, pág. 84); “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PARALISAÇÃO DO FEITO POR QUASE QUATORZE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. [omissis] A prescrição intercorrente se dá em razão da inércia continuada e ininterrupta do autor no processo já iniciado, durante o tempo que se repute suficiente para a ocorrência da própria perda da pretensão. Após o exaurimento do prazo judicial concedido, a título de suspensão do feito executório, encontrando-se a execução paralisada por quase 14 (quatorze) anos, sem que o exequente nada tenha feito ou postulado, o juiz pode reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão executória, sem que isso configure qualquer irregularidade. Recurso conhecido e não provido”. (APC 20110110144153, 6a Turma Cível, Relatora Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, DJ 08/09/2011, pág. 178); “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1. Consoante reiterada jurisprudência, inclusive do egrégio STJ, durante o prazo de suspensão do processo, não flui o prazo prescricional, pois a incidência do instituto pressupõe inércia da parte. 2. A prescrição intercorrente, que possui caráter sancionatório, pressupõe a inércia da parte que promove o processo e, para que seja reconhecida, necessária se faz a comprovação do desinteresse ou desídia do credor, inocorrente na espécie. 3. Recurso provido. Sentença cassada”. (20110110093453APC, 1a Turma Cível, Relator Desembargador Sandoval Oliveira, DJ 29/07/2011, pág. 61); “PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INERCIA DO AUTOR. PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A execução será suspensa quando o devedor não possuir bens penhoráveis, contudo, não indefinidamente, porquanto o arquivamento provisório só se justifica até o transcurso do prazo da prescrição intercorrente. A prescrição é medida de coerção ao detentor do direito que deixa de promover atos tendentes à efetividade do processo de execução. Assim, apenas há de se falar em prescrição intercorrente quando o autor não é diligente na condução da demanda”. (APC 20100110202876, 1a Turma Cível, Relator Desembargador Lécio Resende, DJ 18/04/2011, pág. 85); “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. A prescrição extintiva, assim como a decadência, é fato jurídico que tem relação com o tempo, mas que inegavelmente traz uma carga de elemento subjetivo, relativo à inércia da parte credora. Não se configura prescrição intercorrente se inexiste desídia do exequente na condução do processo, inclusive com a realização de diligências para localização de bens passíveis de penhora. Sentença cassada”. (APC 20010110352117, 2a Turma Cível, Relatora Desembargadora Carmelita Brasil, DJ 15/04/2011 p. 86) Alinhados esses argumentos, resta patente que, em tendo o executivo que é promovido em desfavor da agravante sido aviado antes do implemento do prazo prescricional, o retardamento havido no curso da marcha processual, não tendo derivado da inércia do agravado, não legitima o reconhecimento do implemento da prescrição intercorrente. Ao invés, patenteado que a demora havida decorrera quase que exclusivamente da forma de funcionamento do aparato judicial, e não da desídia do agravado no cumprimento das diligências que lhe estavam debitadas, o retardamento deve ser assimilado como delonga própria da prestação jurisdicional, obstando que seja debitada ou interpretada em desfavor da parte credora, ora agravado, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido. Conforme pontuado, a prescrição emergira da necessidade de ser conferida estabilidade às relações obrigacionais como forma de ser resguardada a paz social, prevenindo-se que situações já serenadas ou resolvidas pelo tempo viessem a ser reprisadas por um dos seus protagonistas. Destarte, se a paralisação do fluxo processual derivara de fato alheio à vontade do agravado, é inexorável que não restara caracterizada sua inércia de forma a ensejar a prescrição no curso da execução. Essas assertivas alinhadas resplandecem mais óbvias quando se depara com a inferência de que, interrompida a prescrição e estabelecida a crise no fluxo processual, o retardamento havido fora em razão da delonga própria da prestação jurisdicional, da digitalização dos autos e da ausência de patrimônio penhorável, obstando o implemento da prescrição intercorrente. Alinhados esses argumentos resta patente que, em tendo a execução fiscal que é promovida pelo agravado sido aviada antes do implemento do prazo prescricional, o retardamento havido diante da digitalização dos autos e na localização de patrimônio penhorável, tendo derivado da forma de funcionamento do mecanismo jurisdicional, não legitima o reconhecimento do implemento da prescrição, ainda que o curso procedimental tenha sido suspenso pelo período individualizado. Conseguintemente, a prescrição, na espécie, não pode ser reconhecida por não ter se implementado legitimamente, e a devedora não pode ser beneficiada pela sua própria incúria e renitência. O efeito suspensivo, portanto, deve ser indeferido, devendo ser preservada intacta a decisão agravada, ao menos até o exame do mérito. Esteado nesses argumentos, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Proceda a Secretaria, ademais, as retificações e comunicações cabíveis, tendo em conta que a composição ativa do recurso é adstrita à pessoa jurídica aposta como agravante. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 132689030 - Pág. 1 (fl. 80) – execução fiscal. [2] - ID Num. 15162777 - Pág. 1 (fl. 7) – execução fiscal. [3] - ID Num. 76127058 - Pág. 1/2 (fls. 10/11) – ação principal. [4] - ID Num. 82441034 - Pág. 1/2 (fls. 22/23) – execução fiscal. [5] - ID Num. 87998017 - Pág. 1 (fl. 25) – execução fiscal. [6] - ID Num. 95814808 - Pág. 1 (fl. 38) – execução fiscal. [7] - ID Num. 101291224 - Pág. 1 (fl. 40) – execução fiscal. [8] - ID Num. 107339811 - Pág. 1/3 (fls. 42/44) – execução fiscal. [9] - ID Num. 112283775 - Pág. 1 (fl. 61) – execução fiscal. [10] - ID Num. 130610856 - Pág. 1 (fl. 68) – execução fiscal. [11] - ID Num. 87998017 - Pág. 1 (fl. 25) e ID Num. 107339811 - Pág. 1/3 (fls. 42/44) – execução fiscal. [12] - ID Num. 132689029 - Pág. 1/3 (fls. 77/79) – execução fiscal. [13] - ID Num. 163691395 - Pág. 1 (fl. 95) – ação principal.